Tribunal: TJSP
Processo: 2192870-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente rejeitado, com ordem de arquivamento do feito - Decisão passível de recurso de apelação - Art. 924, I, e 1.015, CPC - Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.